Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742712-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN BERNARD ALMEIDA BASEVI AUTOR ESPÓLIO DE: GUY NORBERT BASEVI AGRAVADO: JOAO PAULO GREGG BALDUINO D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da decisão agravada à preclusão (ID 202596224, na origem) Diante disso, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Associe-se o presente feito ao Agravo de Instrumento no 0742557-52.2024.8.07.0000, para julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator